Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1006810-93.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RAMILSON ALVES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RAMILSON ALVES PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 56448485):
“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENSÃO – RESCINDIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 621, III DO CPP – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COM APRESENTAÇÃO DO NOVO EXAME PERICIAL REALIZADO 01 ANO APÓS O PRIMEIRO PELA POLITEC – DIVERGÊNCIA ENTRE EXAMES – RUPTURA HIMENAL E INOCORRÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL NO SEGUNDO EXAME – JUÍZO NÃO ESTÁ VINCULADO AO LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE PERMITEM CONCLUIR A REALIZADO DO CRIME – RUPTURA HIMENAL QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL INCRIMINADOR (ART. 217-A CP) – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INOCÊNCIA DO CONDENADO – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
O fato de se ter novo laudo pericial de 01 (um) ano após o fato e só agora apresentado, não constatando as lesões antes evidenciadas, não exclui, necessariamente a realidade delitiva e a autoria do delito, se por outros meios demonstrados, pois basta o ato libidinoso consoante a norma prevista no artigo 217-A do Código Penal.
Merecem credibilidade, se firmes e coerentes as declarações das testemunhas idôneas, que relatam de forma convincente, nos crimes normalmente praticados na clandestinidade (clam vobis).
“O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar, para a formação de sua convicção, elementos outros provados nos autos. Incidência do princípio do livre convencimento do juiz, inscrito no CPP, Art. 157.” (STJ, REsp no 108.944/DF)
“[...] O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.” (STJ, AgRg no REsp no 1295387/MS)
Portanto, é somente aquela estreme de dúvida, revestida de força probatória suficiente para atestar de forma conclusiva a inocência do agente, pois, no bojo desta ação autônoma de impugnação o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve com o prestigio ao caso julgado.”
Nas razões do recurso especial (Id. 71282467), o recorrente sustenta ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, e ao artigo 217-A do Código Penal, bem como alega que o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “diverge da jurisprudência dominante nos tribunais pátrios.”
O recorrente aduz que mesmo com a prova da inocência estampada no processo (novo laudo pericial), a revisão criminal manejada foi improvida, razão pela qual requer o provimento do presente recurso para absolvê-lo da imputação atribuída na instância a quo.
Recurso tempestivo (Id. 75088973).
Contrarrazões (Id. 75666098).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que o novo laudo pericial apresentado pelo recorrente demonstra sua inocência, demanda necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AQUELAS PREVISTAS NO ART. 215-A DO MESMO CÓDEX. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ELEVAÇÃO DA PENA OU ALTERAÇÃO DA MOLDURA JURÍDICA IMPOSTA AO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. OCORRÊNCIA DE INÚMERAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. JUNTADA DE SUPOSTA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AJUIZAR JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E POSTERIOR PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de declaração opostos pela Defesa. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.
2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente de não ter sido realizada nova oitiva da Vítima em audiência, o Tribunal de origem calcou sua decisão com base em fundamentos de índole constitucional e de natureza infraconstitucional. Todavia, o Agravante não atacou ambos fundamentos do acórdão recorrido, deixando de interpor, simultaneamente, o recurso extraordinário para o Excelso Pretório insurgindo-se contra a parte do aresto fundada em tema de índole constitucional.
3. Ainda que assim não fosse, o Tribunal a quo, corroborando a sentença primeva, concluiu que não houve demonstração cabal e exata acerca do prejuízo experimentado pelo Réu decorrente da negativa de novo depoimento da Vítima em juízo, sendo certo que não houve manifestação expressa da Defesa nesse sentido por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Nessas condições, aplica-se, à hipótese, o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual a nulidade somente será declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa da parte, o que não ocorreu na hipótese.
4. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
5. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
6. A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra Vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, não sendo possível desclassificar a conduta para as preconizadas no art. 215-A do mesmo Códex ou no art. 61 da Lei de Contravenção Penal.
7. O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base.
8. A correção, pelo Tribunal a quo, do erro material existente na sentença - consideração do Réu como avô da Vítima, e não padrasto que de fato é, para incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal - foi realizada porque não representou modificação na situação daquele, na medida em que ambos os graus de parentesco justificam a exacerbação da reprimenda e o mencionado proceder não implicou aumento da pena que havia sido imposta no édito condenatório primevo.
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em relação à continuidade delitiva, "nos casos de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, este Tribunal também já se posicionou no sentido de que esta imprecisão não legitima a imposição do aumento da pena em seu patamar mínimo, especialmente nos casos em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância" (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018, sem grifos no original).
10. No caso, a Corte de origem manteve o aumento decorrente da continuidade delitiva na fração de 1/3 (um terço), pois "[...] a denúncia aponta que os fatos delituosos ocorreram entre 2012 e 2015 e, ainda que a vítima não tenha apontado as datas exatas, foi clara e contundente ao afirmar que os abusos ocorreram por várias vezes, descrevendo vários episódios" (fls. 823). Portanto, a inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
11. O documento juntado aos autos por meio da petição de fls. 1.051-1.059 não pode ser admitido, nesta fase processual, como suposta retratação da Vítima, sendo certo que esse desiderato somente poderá ser alcançado por meio de justificação judicial, perante o juiz de primeiro grau, com posterior ajuizamento da competente ação revisional.
12. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na espécie.
2. O conhecimento da divergência jurisprudencial exige ainda a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência do enunciado n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência de fundamentação, ônus do qual a parte insurgente não se desincumbiu no tocante à pretensão de minoração da verba indenizatória.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual absolvição no juízo criminal somente repercute na esfera cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a absolvição se dá por falta de provas. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC (535 DO CPC/73). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 333, 446, 405 E 414, TODOS DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA. DISPOSITIVO LEGAL AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ART. 255 DO RISTJ.
(...)
XII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
XIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1403681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)
Desse modo, quanto à alegação de divergência de entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não demonstrou de forma concreta em que ponto o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso divergiu das decisões exaradas pelos outros tribunais, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou de forma concreta quais dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça